Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. Segundo a doutrina, não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária objetivando o acesso às instâncias extraordinárias.
4. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Enunciado no 98 da Súmula do STJ).
5. Embargos declaratórios não providos.